Tribunal: TJDFT
Processo: 0057184-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0057184-61.2008.8.07.0001 APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS DE FREITAS, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: THAYS FURTADO DE FREITAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: THAYS FURTADO DE FREITAS DESPACHO Intime-se, pessoalmente, o espólio de José Dias de Freitas, representado pela inventariante Thays Furtado de Freitas para se manifestar sobre a proposta de acordo da petição de id. 44895363. Intimem-se. Após, conclusos Brasília, 7 de agosto de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator